Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE ELEIÇÃO, DESIGNADA (A ELEIÇÂO), E REALIZADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020, PARA O TRIÊNIO 2021/2023. POSSE SOLENE DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA FENACEF PARA O TRIÊNIO 2021/2023, OCORRIDA (A SOLENIDADE DE POSSE), NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021, CUJO MANDATO INICIOU-SE EM 01 DE JANEIRO DE 2021. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ELEIÇÕES. FENACEF. CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALIJAMENTO DE ASSOCIADOS. LAUDO PERICIAL. QUASE 1 EM 4 ELEITORES POTENCIAIS NÃO FORAM ALCANÇADOS PELOS E-MAILS. 8% SOLICITARAM REENVIO DE SENHA. MODIFICAÇÃO DA FORMA E PLATAFORMA DE VOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE E-MAIL DEPOIS DO DIA 05/10/2020. FALTA DE DIVULGAÇÃO. SENHA SUPOSTAMENTE IGUAL À MATRÍCULA. FALTA DE SEGURANÇA DO PLEITO. NÃO CONFIRMAÇÃO POR INÉRCIA DA RÉ. INCAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA DEMONSTRADA. MULTA. EFETIVIDADE PROCESSUAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: “a) Declarar a nulidade da eleição dos ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FENACEF, realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020, abrangendo a escolha da empresa que elaborou o software e todos os atos subsequentes; b) Determinar, em sede de tutela de urgência, a deflagração imediata de eleições extraordinárias para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, observados os seguintes parâmetros: (...)”. 1.1. Na apelação, a ré requer a cassação e a reforma da sentença com os seguintes argumentos: a) preliminar de nulidade da sentença por contradição na fundamentação; b) preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório; c) inexistência de alijamento de associados e efetivo cumprimento das disposições regulamentares e estatutárias; d) capacidade técnica da empresa contratada e conclusão do laudo pericial; e e) indevida aplicação de multa; 1.2. A associação autora requer em sua apelação a reforma da sentença, com as seguintes alegações: a) ilegitimidade passiva do Sr. Edgard; e b) Sucumbência mínima.
2. Preliminar de nulidade da sentença por contradição na fundamentação. 2.1. O prazo de 90 dias a que se refere o 43 do Estatuto da FENACEF diz respeito às eleições ordinárias, que são previamente esperadas trienalmente para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, conforme art. 42 do mesmo estatuto. 2.2. O referido estatuto é omisso quanto à realização de eleições extraordinárias, como no caso dos autos, em que é necessário urgência para preenchimento dos cargos. 2.3. Portanto não há contradição alguma na sentença quanto a esse ponto.
3. Preliminar de ofensa ao contraditório. 3.1. Não há necessidade de abrir vista para o embargante falar sobre as contrarrazões do recurso, ainda mais quando a sentença rejeita os embargos de declaração. 3.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) a não abertura de prazo para postulação de novas provas ou para apresentação de alegações finais, se conforma com o devido processo legal, porquanto desnecessárias e inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, obstando que seja qualificada como cerceamento de defesa, obstando o reconhecimento de nulidade sem aferição do prejuízo respectivo. 4. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados (...).” (07167282620218070016, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 29/9/2023).
4. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada. 4.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação jurídica de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação. 4.2. No caso dos autos, os pedidos são dirigidos à FENACEF, para que seja anulada a eleição e realizada outra, e não contra Edgard. Ele como presidente da Diretoria Executiva praticou atos representando a entidade e não em nome próprio, por isso, esses atos são atribuídos à pessoa jurídica e não a física. 4.3. Ademais, como bem fundamentado na decisão de proferida na ata de audiência: “Embora haja alegações de que o réu Edgard praticou atos que contribuíram para a suposta fraude eleitoral, não se pede nada em relação a ele".
5. Apelo da ré: inexistência de alijamento de associados e efetivo cumprimento das disposições regulamentares e estatutárias. 5.1. De acordo com a sentença: “O perito afirmou: “Embora utilizado por diversos sistemas, o envio de usuário e senha por e-mail apresenta fragilidades. (...) O perito abordou o problema do envio das senhas por e-mail também na resposta aos quesitos n. 5 e 6 apresentados pela AEA GO/TO, e concluiu que houve o alijamento de um montante expressivo de eleitores em razão do sistema escolhido para o envio das senhas.” 5.2. Conforme laudo pericial, quase 1 em 4 eleitores potenciais não foram alcançados pelos e-mails com as instruções de votação: “Segundo o autor, existem 26.124 associados. Essa informação coincide com o quantitativo de registros da base de dados enviada pela FENACEF. Considerando-se o alcance de, no máximo, 19.659 eleitores terem recebido e-mails com as instruções de votação, então, no mínimo, 6.465 não foram informados de seus logins e senhas como usuários. Neste cenário, ao menos, 24,75% dos eleitores não receberam a informação necessária para votar. Em outras palavras, quase 1 em 4 eleitores potenciais não foram alcançados pelas mensagens.” 5.3. Além disso, aproximadamente 2.300 potenciais eleitores (8%) enviaram e-mails para o suporte para (re)envio de senhas, conforme laudo pericial: “Não foi possível analisar através das informações coletadas quantos receberam dados incorretos. Dessa forma, é importante destacar que o quantitativo de chamadas de suporte (doc. num. 84510604 pg. 1) está na ordem de 2.300 e-mails de “associados que solicitaram reenvio de senhas”. Ou seja, mais de 8% dos potenciais eleitores enviaram mensagens para o suporte para (re)envio de senhas.” 5.4. Ademais, restou clara a falta de divulgação de forma ampla e com antecedência de que os eleitores não poderiam atualizar nenhum e-mail depois do dia 05/10/2020, bem como que beneficiários do fundo de pensão FUNCEF foram surpreendidos, pois estavam acostumados a votar na página da instituição com rapidez e tranquilidade, conforme restou consignado no depoimento da testemunha Marlene. 5.5. Ademais, o depoimento testemunhal de Mirian, de que “a senha era a matrícula”, faz cair por terra toda a segurança do sufrágio. Essa possibilidade de votar foi confirmada pelo perito, no entanto, não foi possível de ser testada por falta de atendimento pela FENACEF dos pedidos feitos nas diligências. 5.6. Assim, há prova nos autos de que houve problemas substanciais no envio das senhas ocasionadoras do alijamento de associados, bem como a fragilidade da segurança do pleito.
6. Em relação à empresa contratada Bluware, restou demonstrada a sua falta de capacidade técnica ou a sua insuficiência do seu emprego na realização das eleições. 6.1. Portanto, não resta dúvidas de que a empresa Bluware desenvolveu um sistema com falhas graves, sem realizar os testes preliminares ou não os realizou de forma adequada, conforme reposta ao quesito judicial n. 11 do laudo pericial: “Considerando-se apenas os testes do tipo segurança e funcionalidades, por hipótese de serem feitos conforme indicado por qualquer metodologia, sua realização teria permitido a identificação de falhas a tempo de serem corrigidas antes das eleições, evitando que brechas pudessem ser exploradas".
7. Aplicação de Multa. 7.1. O instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 7.2. Assim, multa constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 7.3. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 7.4. Na hipótese, evidente a validade, razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 9.000,00 para uma Federação Nacional de Associações.
8. Honorários advocatícios sucumbenciais reformados de ofício, para estabelecê-los em conformidade com o disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 8.1. Honorários advocatícios fixados em R$ 9.143,50 (nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), na proporção de cinquenta por cento (50%) sob responsabilidade, proporcional e não solidária, de Carlos Cezar de Moura Carvalho e Associação dos Economiários Aposentados do Estado de Goiás e Tocantins (AEA/GO-TO) e cinquenta por cento (50%) sob responsabilidade da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal (Fenacef).
9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 9.643,50 (nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) diante do desprovimento das apelações em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 9.1. A majoração repercutirá apenas sobre a parcela devida pela Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal (Fenacef) e pela Associação dos Economiários Aposentados do Estado de Goiás e Tocantins (AEA/GO-TO), pois Carlos Cezar de Moura Carvalho não recorreu. 9.2. Os honorários advocatícios sucumbenciais após a majoração serão devidos na seguinte proporção: 1) Carlos Cezar de Moura Carvalho pagará o montante correspondente a vinte e cinco por cento (25%) do valor arbitrado sem a majoração (R$ 2.285,87 – dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) aos patronos da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal (FENACEF); 2) a Associação dos Economiários Aposentados do Estado de Goiás e Tocantins (AEA/GO-TO) pagará aos patronos da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal (FENACEF) vinte e cinco por cento (25%) do valor majorado (R$ 2.410,87 – dois mil quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos); 3) a Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal (FENACEF) pagará vinte e cinco por cento (25%) do montante majorado aos patronos de Carlos Cezar de Moura Carvalho e vinte e cinco por cento (25%) do montante majorado ao advogados da Associação dos Economiários Aposentados do Estado de Goiás e Tocantins (AEA/GO-TO), o que corresponde a R$ 2.410,87 (dois mil quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos) para cada.
10. Finalmente. Digno de destaque, neste processo, o profundo conhecimento de informática demonstrado pela zelosa, competente e inteligente Juíza Priscila Faria da Silva, demonstrado especialmente quando da formulação dos quesitos do juízo. Aliás, não apenas na formulação dos quesitos do Juízo, mas em toda condução do processo, decidido com competência e maestria pela dedicada Magistrada.
11. Apelos improvidos.